Tribunal: TJMT
Processo: 1000765-64.2024.8.11.0087
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PESSOA JURÍDICA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. CLÁUSULA EXPRESSAMENTE PACTUADA. VALIDADE. REVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A MÉDIA DE MERCADO. MANTIDOS. ENCARGOS DA MORA. JUROS REMUNERATÓRIOS INCIDENTES NA INADIMPLÊNCIA. FAZENDO VEZES DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. EXCLUSÃO DEVIDA. PENALIDADE INSTITUÍDA. JUROS DE MORA DE 1%. MULTA DE 2%. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. REVISÃO CONTRATUAL PARCIAL. ̈SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face do Banco, mantendo a exigibilidade da dívida representada por Cédula de Crédito Bancário. A sentença condenou os embargantes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Os embargantes/apelantes alegam nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, pleiteiam a inexigibilidade do débito por ausência de previsão de vencimento antecipado no contrato. Sustentam, ainda, abusividade na cobrança de juros remuneratórios acima da média de mercado e cumulação indevida de comissão de permanência com encargos moratórios. Requerem a aplicação do art. 940 do Código Civil, sob a alegação de cobrança indevida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) definir a validade da cláusula de vencimento antecipado da dívida; (iii) analisar a abusividade da taxa de juros remuneratórios e da cumulação de encargos moratórios; e (iv) examinar a possibilidade de aplicação do art. 940 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A nulidade da sentença por ausência de fundamentação não se verifica, pois o juízo de origem analisou os pontos essenciais da demanda, apresentando motivação suficiente para a

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
1000765-64.2024.8.11.0087

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução].

Relatora:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[J. A. DE FREITAS FILHO LTDA - CNPJ: 05.538.553/0001-16 (APELANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), JOSE ADRIANO DE FREITAS FILHO - CPF: 583.536.581-00 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA”.

EMENTA

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PESSOA JURÍDICA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. CLÁUSULA EXPRESSAMENTE PACTUADA. VALIDADE. REVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A MÉDIA DE MERCADO. MANTIDOS. ENCARGOS DA MORA. JUROS REMUNERATÓRIOS INCIDENTES NA INADIMPLÊNCIA. FAZENDO VEZES DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.

IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. EXCLUSÃO DEVIDA. PENALIDADE INSTITUÍDA. JUROS DE MORA DE 1%. MULTA DE 2%. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. REVISÃO CONTRATUAL PARCIAL. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face do Banco, mantendo a exigibilidade da dívida representada por Cédula de Crédito Bancário. A sentença condenou os embargantes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

2.

Os embargantes/apelantes alegam nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, pleiteiam a inexigibilidade do débito por ausência de previsão de vencimento antecipado no contrato. Sustentam, ainda, abusividade na cobrança de juros remuneratórios acima da média de mercado e cumulação indevida de comissão de permanência com encargos moratórios. Requerem a aplicação do art. 940 do Código Civil, sob a alegação de cobrança indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) definir a validade da cláusula de vencimento antecipado da dívida; (iii) analisar a abusividade da taxa de juros remuneratórios e da cumulação de encargos moratórios; e (iv) examinar a possibilidade de aplicação do art. 940 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A nulidade da sentença por ausência de fundamentação não se verifica, pois o juízo de origem analisou os pontos essenciais da demanda, apresentando motivação suficiente para a decisão, ainda que de forma sucinta, nos termos do art. 93, IX, da CRFB e art. 489, § 1º, IV, do CPC.

5.

O contrato prevê expressamente cláusula de vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento, nos termos dos arts. 333, 474 e 475 do Código Civil, conferindo ao credor a faculdade de exigir o saldo devedor antes do prazo final. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade dessa cláusula como mecanismo de garantia do crédito.

6.

A relação jurídica não se sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, pois se trata de contrato bancário firmado por pessoa jurídica para fomento de atividade empresarial, afastando a incidência da legislação consumerista.

7.

A taxa de juros remuneratórios pactuada (2,25% ao mês e 30,60% ao ano) está em conformidade com a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação (2,04%a.m.), não havendo abusividade na sua fixação.

8.

A cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual é vedada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme enunciados das Súmulas 30, 294, 296 e 472. No caso concreto, verificou-se que a comissão de permanência foi cobrada conjuntamente com juros moratórios e multa, o que impõe a exclusão dos juros remuneratórios incidentes no período de inadimplência.

9.

O vencimento antecipado da dívida não gera, por si só, direito ao abatimento dos encargos contratuais, salvo os juros remuneratórios referentes ao período vincendo, conforme o art. 1.426 do Código Civil. No caso, a instituição financeira não realizou cobrança indevida desses encargos.

10.

A aplicação do art. 940 do Código Civil exige prova de cobrança de quantia superior ao devido, o que não se verifica nos autos, pois o banco credor apenas exigiu os valores pactuados contratualmente, acrescidos dos encargos previstos na avença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido para excluir os juros remuneratórios incidentes no período de inadimplência, mantendo-se apenas a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC, com restituição na forma simples.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de concordância com a fundamentação da sentença não configura nulidade por falta de motivação, desde que a decisão aborde os principais argumentos das partes.

2.

A cláusula de vencimento antecipado da dívida é válida quando expressamente pactuada, nos termos dos arts. 333, 474 e 475 do Código Civil.

3.

Contratos bancários firmados por pessoa jurídica para fomento de atividade empresarial não estão sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor.

4.

Os juros remuneratórios são considerados abusivos apenas quando superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma época e modalidade contratual.

5.

A comissão de permanência não pode ser cumulada com juros moratórios, juros remuneratórios, multa contratual e correção monetária, nos termos das Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ.

6.

O vencimento antecipado da dívida não impede a incidência dos encargos contratuais até a data do inadimplemento, salvo vedação expressa do art. 1.426 do Código Civil.

7.

A aplicação do art. 940 do Código Civil exige comprovação de cobrança indevida em valor superior ao efetivamente devido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 93, IX; CPC, arts. 85, § 2º, 86, parágrafo único, 489, § 1º, III e IV, 784, III; CC, arts. 333, 474, 475, 1.425, 1.426, 940.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, REsp 1.523.661/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., j. 26/06/2018, DJe 06/09/2018.

·

STJ, AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., j. 18/02/2019, DJe 21/02/2019.

·

STJ, AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 05/03/2015, DJe 31/03/2015.

·

STJ, AgRg no AREsp 32.979/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., j. 19/03/2013, DJe 25/03/2013.

·

TJMT, Apelação Cível nº 1046540-17.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 06/03/2024, DJE 11/03/2024.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
J. A. de Freitas Filho Ltda e José Adriano de Freitas Filho
,
com o fito de reformar a sentença proferida
pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte
,
que julgou improcedentes os pedidos,
nos autos da
ação de embargos à execução,
ajuizada em face do
Banco do Brasil S/A
.
Por conseguinte, condenou a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2º do CPC).

Em suas razões recursais os apelantes reiteram seus argumentos e pedem a reforma da sentença.

Preliminarmente, arguem a nulidade da sentença, por falha na fundamentação.

Alegam a ausência de previsão no contrato, de vencimento antecipado da dívida, ante o inadimplemento de uma única prestação. Para tanto, aduzem que a dívida foi considerada vencida antes do vencimento primeira parcela e antes de fundo o prazo da parte para saldar seu débito.

Postulam pela declaração de inexigibilidade do débito, uma vez que a dívida não estava vencida.

Pugnam pela revisão das cláusulas do contrato sob o argumento de ilegalidades. Nesse contexto, afirmam a cumulação indevida dos encargos da mora (comissão de permanência e demais encargos).

Sustentam que os juros remuneratórios se encontram acima da média de mercado.

Defendem a incidência do art. 940 do Código Civil, ante a cobrança de quantia além do que lhe é devido.

Ao final, pedem o provimento do recurso.

Contrarrazões, pelo desprovimento, id 259578172.

É o relatório.

V O T
O
(PRELIMINAR - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Eminentes pares:

Em suas razões de apelação, os apelantes sustentam, em sede de preliminar, a nulidade da sentença por falta de fundamentação, nos termos do artigo 489, §1º, do CPC.

Alegam que a sentença se baseou em premissas fáticas e jurídicas completamente equivocadas, que sequer foram alegadas pela parte apelante.

Todavia, cumpre destacar que a sentença atacada considerou regularmente os elementos apurados.

É certo que, ainda que a apresentação da motivação se dê de forma sucinta, desde que ataque os questionamentos e arguições das partes, não há qualquer nulidade.

Assim, na hipótese, em
que pese a alegação, não há nulidade a ser declarada na sentença com fundamento no artigo
93
,
IX
, da
CRFB
e no artigo
489
,
§ 1º
,
IV
, do
CPC
.

A teor do art.
489
,
§ 1º
,
III
e
IV
, do
Código de Processo Civil
é nula a sentença por falta de fundamentação que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, bem como a que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Com efeito, o Juízo singular fundamentou seu entendimento quanto à alegada inexigibilidade da obrigação, bem como, quanto às cláusulas questionadas, ditas abusivas, tendo apresentado teses e entendimentos firmados pelos tribunais sobre o tema.

Nesse contexto, analisou suficientemente as arguições sustentadas pelas partes, diante das provas produzidas, mencionando os motivos que o levaram à sua conclusão, ficando afastada, por consequência lógica, a tese do autor.

Ademais, o fato de os apelantes não concordarem com a fundamentação contida na sentença não caracteriza ausência de fundamentação.

Assim,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

V O T
O
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Eminentes pares:

A hipótese versa ação de embargos à execução, distribuída por dependência à ação de execução (Feito nº
1000061-51.2024.8.11.0087
), com fundamento na
Cédula de Crédito Bancário n. 158.911.950 (id 138449860 dos autos da execução), emitida em 11/10/2023, no valor de R$ 67.774,46, para pagamento em 36 prestações de R$ 2.804,47.

A sentença recorrida (id 259578167) julgou improcedentes os pedidos dos apelantes, de abusividade, necessidade de revisão do contrato e inexigibilidade da obrigação, por vencimento antecipado não contratado, cerne da discussão destes embargos à execução.

Pois bem.

Em suas razões, alegam os apelantes a ausência de previsão no contrato, de vencimento antecipado da dívida, ante o inadimplemento de uma única prestação.

Argumentam que o pagamento da primeira parcela do débito exequendo ficou agendado para o dia 11/11/2023, contudo, nesta mesma data, antes de findo o prazo concedido pelo banco credor, este considerou a operação como integralmente vencida, transferindo o referido saldo para a “inadimplência”.

Desta forma, argumenta que a
dívida foi considerada vencida antes do vencimento primeira parcela e antes de fundo o prazo da parte para saldar seu débito.

Assim, pedem a declaração de inexigibilidade do débito, uma vez que a dívida não estava vencida.

A tese dos apelantes não merece prosperar.

Com efeito, da detida análise do contrato, apura-se que expressamente pactuada a cláusula de vencimento antecipado (id 138449860 – pág. 06):

Bem ainda, do demonstrativo de conta vinculada, acostado pelo banco apelado, aos autos da execução, que exibe o extrato de movimentação da conta, nota-se que os juros de mora incidiram apenas em 11/12/2023 (id 138449862):

Desta forma, devidamente contratado o vencimento antecipado.

Da análise da Cédula de Crédito Bancário acostada aos autos, verifica-se a expressa previsão de cláusula de vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento, nos termos dos artigos 333, 474 e 475 do Código Civil.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as partes podem estipular cláusula de vencimento antecipado da dívida com amparo na liberdade contratual, sendo um mecanismo de garantia do crédito facultado ao credor:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE ASSUNÇÃO PARCIAL DE DÍVIDAS. INADIMPLEMENTO. EXECUÇÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. TRATO SUCESSIVO. DESCARACTERIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA DESDOBRADA EM PARCELAS.
VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. FACULDADE DO CREDOR. MECANISMO DE GARANTIA DO CRÉDITO.
TERMO A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL INALTERADO. “1. A questão controvertida na presente via recursal consiste em definir qual é o termo inicial do prazo de prescrição da pretensão de cobrança (ou de execução) fundada em contrato de mútuo (ou em contratos de renegociação) nas hipóteses em que, em virtude do inadimplemento do devedor, opera-se o vencimento antecipado da dívida. 2. O prazo para o adimplemento da obrigação é comumente estipulado em benefício do devedor, sobretudo nos contratos de execução continuada ou de execução diferida, não podendo o credor exigir o cumprimento da prestação antes do seu vencimento (art.
939
do
CC
). Aliás, como cediço, a dívida vence, ordinariamente, no termo previsto contratualmente. 3. É possível aos contratantes, com amparo no princípio da autonomia da vontade, estipular o vencimento antecipado, como costuma ocorrer nos mútuos feneratícios, em que o inadimplemento de determinado número de parcelas acarretará o vencimento extraordinário de todas as subsequentes, ou seja, a integralidade da dívida poderá ser exigida antes de seu termo. 4. O vencimento antecipado da dívida, ao possibilitar ao credor a cobrança de seu crédito antes do vencimento normalmente contratado, objetiva protegê-lo de maiores prejuízos que poderão advir da mora do devedor, sendo um instrumento garantidor das boas relações creditórias, revestindo-se de uma finalidade social. É, portanto, uma faculdade do credor e não uma obrigação, de modo que pode se valer ou não de tal instrumento para cobrar seu crédito por inteiro antes do advento do termo ordinariamente avençado, sendo possível, inclusive, sua renúncia no caso do afastamento voluntário da impontualidade pelo devedor (arts.
401
,
I
, e
1.425
,
III
, do
CC
). (...) 7. Recurso especial provido”. (STJ, 3ª T., REsp 1.523.661/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26/06/2018, DJe 06/09/2018).

Ao analisar a cláusula do contrato “”vencimento antecipado”, tem-se que é expressamente apontada a faculdade ao credor em caso de inadimplemento das obrigações do emitente, considerar vencidas antecipadamente, de pleno direito, todas as demais parcelas ainda vincendas assumidas (...)”.

O contratante, ao celebrar o título, deve realizar as devidas análises prévias, ante a responsabilidade desenvolvida ao assumir os encargos.

O princípio ‘pacta sunt servanda’, base da teoria contratual, é de força obrigatória, cujo contrato obriga às partes às suas cláusulas e no limite da lei.

Ainda que a parte contratante tenha tentado demonstrar a ilegalidade desta cláusula, não há elementos que permitam concluir pela sua nulidade.

E, ainda que fosse ‘’irregular’’,
o
Código Civil
Brasileiro, no seu art.
1.425
,
estabelece a possibilidade de se reconhecer o vencimento antecipado do débito diante do inadimplemento das parcelas ajustadas, que, no caso dos autos, é incontroversa porque expressamente pactuada.

Assim, é entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e deste e. Tribunal que "o inadimplemento da obrigação pactuada acarreta, por força da cláusula contratual expressa, o vencimento antecipado das parcelas vincendas, sobre as quais devem incidir os encargos da mora, inclusive, os juros remuneratórios" (Recurso de Apelação Cível nº 1046540-17.2022.8.11.0041).

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO- CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO, COM TERMO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS DE CRÉDITO – RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO, DÉBITO E/OU DE BENEFÍCIOS) - EXCESSO DE COBRANÇA - ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – NÃO EVIDENCIADO – TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA À EPOCA PELO BACEN – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA – ART. 373, I, CPC – VENCIMENTO ANTECIPADO – INCIDÊNCIA – INADIMPLEMENTO – DESPROVIDO. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes se encontram no limite da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). O art. 373, I, do CPC preceitua que cabe a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, de modo que competia à parte apelante demonstrar de forma real a inexigibilidade da dívida que embasa a execução. O vencimento antecipado da dívida, em caso de inadimplemento do devedor, encontra previsão nos artigos 333, 474 e 475 do Código Civil, não havendo qualquer ilegalidade nesse ponto. O inadimplemento da obrigação pactuada acarreta, por força da cláusula contratual expressa, o vencimento antecipado das parcelas vincendas, sobre as quais devem incidir os encargos da mora, inclusive, os juros remuneratórios. Recurso desprovido. (N.U 1046540-17.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024).

Logo, considerando que os embargantes/apelantes não efetuaram o pagamento da primeira parcela, com vencimento em 11/11/2023, operou-se o vencimento antecipado da dívida, tornando-a integralmente exigível pelo banco credor, sem que se possa falar em inexigibilidade.

Passo à análise dos pedidos relativos à abusividade das cláusulas do contrato e necessidade de revisão.

Inicialmente cabe esclarecer que a demanda não está sujeita as normas que regem as relações de consumo, tendo em vista que a execução teve origem em contrato de mútuo bancário realizado em benefício de pessoa jurídica, ou seja, para fomento de atividade comercial.

Sabe-se que nas operações de mútuo bancário para obtenção de capital de giro não são aplicáveis as disposições da legislação consumerista, uma vez que não se trata de relação de consumo, pois não se verifica na pessoa da empresa tomadora do empréstimo a figura do consumidor final, tal como prevista no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor (AgRg no REsp 956201/SP).

Da análise da Cédula de
Crédito Bancário de n. 158.911.950 (id 138449860 dos autos da execução), objeto da discussão, vê-se
que se trata de título de crédito, líquido, certo e exigível, uma vez que expressos os valores, índices e encargos incidentes.

De maneira que
reunidos os requisitos legais para emissão e execução da dívida, notadamente a clara e adequada demonstração contábil do valor utilizado pelo cliente.

Outrossim, no momento da realização do contrato, os termos livremente aceitos pelas partes devem ser respeitados, da mesma forma que a interpretação das cláusulas contratuais também deve levar em consideração a função social do contrato e o princípio da boa-fé, pois os apelantes anuíram com as condições impostas pela instituição financeira para a efetivação da dívida, considerando vantajoso o negócio jurídico firmado.

Nesse diapasão, destaca-se que o documento cumpre integralmente o disposto no art. 784, inc. III do CPC, que trata exatamente dos títulos executivos extrajudiciais.

Ao
expor seus argumentos os apelantes aduzem que
os juros remuneratórios se encontram acima da média de mercado, bem como, a cumulação indevida dos encargos da mora (comissão de permanência e demais encargos).

No que tange aos
juros remuneratórios
, enfatiza-se que não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

A propósito:

STJ - AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019.

STJ - AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015.

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

In casu,
observo que a taxa contratualmente fixada entre as partes foi de 2,25% ao mês e de 30,60% ao ano (id 138449860 – execução).

Em consulta às taxas de juros divulgadas pelo Banco Central do Brasil para o período (outubro/2023) e modalidade contratadas (Pessoa Jurídica), que apurou taxa média em 2,04% ao mês.
[1]

[1]
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=2&codigoModalidade=211101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2023-10-11

Desse modo, não há qualquer abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira, devendo, portanto, ser mantida.

No que tange aos
encargos moratórios
deve prosperar o pleito dos apelantes.

Importa registrar que, conforme entendimento sufragado do Superior Tribunal de Justiça, é lícita a cobrança da comissão de permanência durante o período de adimplemento contratual, à taxa média de juros de mercado, limitada ao percentual fixada no contrato (Súmula 294/STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula 296/STJ) e moratórios, nem com a multa contratual.

Assim, merecem acolhida os argumentos do apelante, no que tange à cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios.

Sabe-se que comissão de permanência pode ser cobrada quando pactuada durante o período de inadimplência, nos termos previstos pela Resolução nº. 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), pois a sua finalidade consiste em assegurar a base econômica do negócio, através dos juros remuneratórios, inibir a protelação da liquidação da dívida, mediante os juros de mora, e reprimir o comportamento desidioso, mediante aplicação da multa contratual.

Entretanto, é pacífica a orientação de que não se pode cumular a comissão de permanência com os juros moratórios, remuneratórios, correção monetária e multa sob pena de se ter a cobrança de mais de uma parcela para atingir o mesmo objetivo, nos termos das Súmulas nº. 30, 294, 296 e 472 do STJ, respectivamente
, ‘in verbis’
:

“Súmula nº 30 – A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.”

“Súmula nº 294 – Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.”

“Súmula nº 296 – Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

“Súmula nº 472 – A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. 1. É válida a cláusula contratual que prevê a cobrança da comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, de acordo com a espécie da operação, tendo como limite máximo o percentual contratado (Súmula nº 294/STJ). 2. Referida cláusula é admitida apenas no período de inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual). Inteligência das Súmulas nº 30 e nº 296 do STJ. 3. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 32.979/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013).

In casu
, verifica-se da cláusula que trata do inadimplemento (id 138449860 – pág. 05/06 - execução), a incidência de juros remuneratórios fazendo vezes de comissão de permanência, cumulado com juros moratórios e multa, portanto, indevidamente cumulados. Vejamos:

Desta forma, necessário excluir os juros remuneratórios no período da inadimplência, que, no caso, faz vezes de comissão de permanência, devendo ser instituído como penalidade, tão somente, juros moratórios no percentual de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC.

Sobre a tese dos apelantes de que, em razão do vencimento antecipado da dívida, os juros remuneratórios e outros encargos incidentes após essa decretação devem ser abatidos, também não lhes assiste razão.

Ao reverso do alegado, o vencimento antecipado não gera por si só o direito ao abatimento dos encargos contratuais, devendo estes incidir normalmente sobre o valor devido, ressalvada apenas a vedação à cobrança de juros correspondentes ao período vincendo, nos termos do artigo 1.426 do Código Civil.

Na espécie, não houve cobrança de juros incidentes após o vencimento antecipado, tendo o banco credor observado o disposto no referido artigo.

Por conseguinte, não se justifica o pleiteado abatimento dos encargos.

Em relação ao pleito de aplicação do artigo 940 do Código Civil, da mesma forma, não merece guarida.

Com efeito, o banco credor cingiu-se a exigir o valor pactuado contratualmente, acrescido dos encargos decorrentes do inadimplemento, também previstos na avença, sem que se tenha comprovado eventual excesso de execução.

Não havendo prova de quitação prévia da obrigação ou de cobrança indevida de valores superiores ao efetivamente devido, inviável se mostra a aplicação da penalidade em comento.

Pelo exposto,
dou parcial provimento

ao recurso, para julgar procedentes em parte os embargos à execução, a fim de revisar o contrato (
Cédula de Crédito Bancário n. 158.911.950) e
determinar a exclusão dos juros remuneratórios incidentes no período da inadimplência,
uma vez
que faz vezes de comissão de permanência, devendo ser instituído como penalidade, tão somente, juros moratórios no percentual de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC e determinar que a restituição seja, na forma simples.

Considerando que o banco decaiu da parte mínima dos pedidos, mantenho o ônus sucumbencial na forma determinada na sentença (art. 86 § único do CPC).

É como voto.

V O T O (VISTA)

EXMA SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL)

Egrégia Câmara

Pedi vista para melhor examinar a questão do vencimento antecipado da dívida.

O contrato prevê expressamente essa cláusula, conferindo ao credor o direito de exigir o saldo integral em caso de inadimplência. Nos termos do art. 397 do Código Civil, a mora ocorre automaticamente no vencimento, e o art. 474 do Código Civil permite a resolução de pleno direito sem necessidade de notificação prévia.

Além disso, a jurisprudência do STJ (REsp 1.523.661/SE) válida essa cláusula como mecanismo legítimo de garantia do crédito. No caso concreto, o extrato bancário indica que os juros moratórios só passaram a incidir um mês após o vencimento da primeira parcela, em 11/12/2023, afastando qualquer irregularidade na execução.

Assim, acompanho integralmente a relatora, reconhecendo a validade do vencimento antecipado e o
parcial provimento
do recurso, com exclusão da cumulação indevida de encargos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Peço vista dos autos.

EM 26 DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (DIVERGENTE)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Apelação Cível. Embargos à Execução julgados improcedentes. Condenação dos embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Os apelantes sustentam que a dívida foi considerada vencida antes do prazo contratual (11.11.2023), pois os encargos moratórios teriam incidido desde essa data, e não a partir de 12.11.2023. Requerem, assim, a extinção da execução, sob o argumento de ausência de mora.

Alegam, ainda, que o apelado cobrou juros remuneratórios, juros moratórios e multa de mora em razão da inadimplência, o que, a seu ver, caracterizaria uma comissão de permanência disfarçada.

É o relatório.

As partes celebraram a Cédula de Crédito Bancário n. 158.911.950, emitida em 11-10-2023, no valor de R$ 67.774,46, com início do pagamento das parcelas previsto para 11-11-2023.

Os apelantes alegam que o banco promoveu a execução antes do vencimento da obrigação, decretando indevidamente a mora e incluindo encargos abusivos ao valor cobrado.

Entretanto, a Ação foi ajuizada apenas em janeiro de 2024 e conforme demonstram os cálculos anexados pelo apelado, os juros de mora incidiram apenas a partir de 11.12.2023. Assim, não prospera a alegação dos apelantes.

Quanto aos encargos previstos para a hipótese de inadimplemento, a avença contratual previu: juros remuneratórios pactuados, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% (ID 259578153 – pág. 56).

Nos termos do caput do art. 591 do Código Civil, “
Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros
(...)”. Portanto, ainda que inexistisse cláusula contratual específica, a cobrança de juros remuneratórios seria presumida.

A matéria foi amplamente debatida no Recurso Especial Repetitivo n. 1.112.879/PR, ocasião em que a Ministra Nancy Andrighi, relatora, afirmou:

“conforme sustentei, juntamente com o Ministro Sidnei Beneti e a Desembargadora Vera Andrighi, ao analisar o art. 591 do CC/02 “
nos mútuos contratados com fins econômicos, o mutuário recebe o empréstimo, sob o compromisso de restituí-lo, juntamente com uma remuneração ao mutuante, chamada de juros, prevalecendo tal regra mesmo naquelas hipóteses em que as partes silenciaram sobre a retribuição ao empréstimo
”. Vale dizer que “as partes que queiram contratar gratuitamente mútuo com fins econômicos só poderão fazê-lo se, por cláusula expressa, excluírem a incidência de juros”. (Comentários ao Novo Código Civil, Vol. IX. Rio de Janeiro: Forense, 2008, pp 156-157)”.

Considerando que os juros remuneratórios têm natureza jurídica de remuneração do capital colocado à disposição do mutuário e que os juros moratórios possuem caráter punitivo, voltado à penalização pelo inadimplemento, conclui-se que tais encargos possuem funções distintas. Dessa forma, é legal sua cumulação até o efetivo pagamento do mútuo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, conforme dispõe a Súmula 296/STJ: “
Os juros remuneratórios
, não cumuláveis com a comissão de permanência,
são devidos no período de inadimplência,
à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”.

Portanto, não se pode considerar que a incidência dos juros remuneratórios em caso de mora configure comissão de permanência disfarçada.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS EM CONTRATO. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
"Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito"
(REsp n. 646.320/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1º/6/2010, DJe 29/06/2010).

2. Não ocorre julgamento ultra petita quando as instâncias de origem decidem questão que é reflexo do pedido inicial. Precedentes.

3. Estando o acórdão recorrido em consonância com o posicionamento firmado em julgados desta Corte, impõe-se a aplicação da Súmula n.83/STJ.4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1548571/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020, DJe de 06/05/2020).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. No caso de inadimplemento da obrigação, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao período anterior ao do ajuizamento da ação executiva. Precedentes do STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.072.238/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

Além disso, não há nos autos renúncia do credor ao direito de receber o dinheiro emprestado acrescido dos encargos contratuais, cuja incidência se encerra na data do efetivo pagamento do débito.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.
Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários para 12% sobre o valor atualizado da causa (§11 do art. 85 do CPC).

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Egrégia câmara,

Ante a divergência e tratando-se de apelação encaminhe-se para a técnica de julgamento nos termos do art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 09 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ROBERT KAILLY BANDEIRA DE OLIVEIRA, OAB/MT 32792/O

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (3ª VOGAL - CONVOCADO):

Eminentes pares,

O caso é bastante simples, mas, em respeito à fala do advogado Robert Kailly Bandeira de Oliveira, a questão central é que a dívida não se refere à discussão sobre o vencimento antecipado ou a possibilidade dele. O ponto é que a dívida teria sido considerada vencida antes do prazo, sendo que a data de vencimento seria no dia 12, e não no dia 11.

O voto da eminente relatora traz, no ID 138449862, um extrato que vai até janeiro de 2024. Nele consta, de fato, o vencimento no dia 11/11, mas não há registro de pagamento no dia 12. Ou seja, se a parte alega que o vencimento era dia 12,
mutatis mutandis,
não há evidência de pagamento nessa data.

Trata-se de um extrato da conta; se consideravam o vencimento no dia 12, o pagamento deveria ter sido feito nesse dia. Com essa consideração, refuto esse argumento.

No mais, verifico que a única divergência encontrada nos votos da relatora, da primeira vogal e do desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, seria relativamente à acumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual.

Nesse ponto, acolho as alegações de que tal procedimento não poderia ocorrer, conforme os enunciados das Súmulas 30, 294, 296 e 472.

Portanto, acompanho o voto da douta relatora e da primeira vogal, pedindo vênia a Vossa Excelência, Senhor presidente.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (4ª VOGAL - CONVOCADO):

Senhor Presidente,

Foco na questão da comissão de permanência e peço vênia à Vossa Excelência para acompanhar o voto da ilustre relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025.